Tribunal: TJDFT
Processo: 0726736-71.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO CONJUNTO. AÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA PROVISÓRIA. URGÊNCIA. PLANO. ASSISTÊNCIA. SAÚDE. TRATAMENTO. FORNECIMENTO. REQUISITOS. INEXISTENTES. ASTREINTES. PRAZO. VALOR. RAZOABILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que deferiu tutela provisória de urgência para determinar o retorno do fornecimento da medicação prescrita pelo médico assistente da agravada e a emissão de nova autorização para procedimento cirúrgico no prazo de setenta e duas (72) horas, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais) até o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), bem como para determinar o fornecimento dos boletos ou pagamento das mensalidades.
2. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu o requerimento de concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento e recebeu-o somente em seu efeito devolutivo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em analisar o acerto da decisão agravada que deferiu o requerimento de tutela provisória para determinar o retorno do fornecimento da medicação prescrita pelo médico assistente da agravada e a emissão de nova autorização para procedimento cirúrgico no prazo de setenta e duas (72) horas, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais) até o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), bem como o fornecimento dos boletos ou pagamento das mensalidades.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O Tema Repetitivo no 1.082 do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que a operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral do plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida.
5. A operadora de plano de saúde tem o dever de assegurar a oportunidade de o contratante com contrato de trabalho rescindido migrar para outro plano, na modalidade individual, sem novo prazo de carência, com o fim de preservar a continuidade da prestação dos serviços de saúde, em especial aqueles que deles dependam com urgente necessidade, quando do término do período de manutenção previsto nos arts. 30 e 31 da Lei no 9.656/1998.
6. Inexiste nos autos prova de que a agravante tenha oferecido a oportunidade de continuação do contrato de prestação de assistência à saúde à agravada na modalidade individual nos termos do art. 8o, inc. III, da Resolução no 438/2018 da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) supramencionado.
7. O valor da multa e o prazo para cumprimento da obrigação é proporcional e adequada à finalidade, qual seja, a preservação da saúde.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo de instrumento desprovido. Agravo interno prejudicado.
Teses de julgamento: “1. A resilição do contrato de assistência à saúde não pode resultar em interrupção do tratamento médico contínuo e necessário ao qual o beneficiário precise nos termos do Tema Repetitivo no 1.082 do Superior Tribunal de Justiça. 2. A razoabilidade e proporcionalidade das astreintes devem ser verificadas no momento de sua fixação, com a devida consideração do seu valor em relação à ordem judicial a ser cumprida, e não o montante da obrigação principal ou o total consolidado pela desobediência do devedor”.

Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.656/1998, arts. 30 e 31; Resolução/ANS no 438/2018, art. 8o, III.
Jurisprudência relevante citada: Tema no 1.082/STJ.